Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-41.2024.8.11.0046
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003633-41.2024.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[R. DE ANDRADE KELM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - CNPJ: 04.064.818/0001-29 (RECORRENTE), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1003633-41.2024.8.11.0046
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
R. DE ANDRADE KELM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/9/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE HOSPITAL E SALA DE TOMOGRAFIA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e extinguiu sem resolução de mérito, ação anulatória de ato administrativo, ajuizada com pedido de tutela de urgência, visando anular atos da Vigilância Sanitária Estadual que determinaram a interdição de hospital e de sala de tomografia, sob fundamento de ilegitimidade ativa da parte autora para demandar no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade para litigar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito deve ser anulada para suscitar conflito negativo de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, conforme art. 292 do CPC, não podendo ser fixado em quantia irrisória diante da relevância patrimonial e social envolvida na manutenção do funcionamento de hospital e sala de tomografia.

A atribuição de valor manifestamente inferior ao real benefício econômico enseja declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, quando, na realidade, o valor correto afastaria sua competência absoluta, prevista no art. 2o, §4o, da Lei no 12.153/2009.

A recorrente não comprovou enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou optante pelo Simples Nacional, o que inviabiliza sua atuação no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95.

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo, nos termos do art. 485, §3o, do CPC.

Não há conflito negativo de competência, pois o juízo comum declinou corretamente ao Juizado Especial e este não se declarou incompetente, mas apenas reconheceu a ilegitimidade ativa da autora.

A solução processual adequada consiste no ajuizamento de nova ação perante o juízo competente, com a correção do valor da causa, afastando a incidência da competência absoluta dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico efetivamente perseguido, sob pena de distorção da competência jurisdicional.

Empresas não enquadradas como microempresas, empresas de pequeno porte ou optantes pelo Simples Nacional não possuem legitimidade para atuar no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A ilegitimidade ativa pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, independentemente de conflito negativo de competência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 292 e 485, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 8o, §1o, II, e 55; Lei no 12.153/2009, art. 2o, §4o.

Jurisprudência relevante citada: não consta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 309053934), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, IV c/c artigo 8o, §1o, II, ambos da Lei no 9.099/95, por entender que a recorrente não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nem é optante pelo Simples Nacional.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que não pode ser penalizada por ajuizar a demanda no foro que entendia competente, onde não se exige o seu enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Sustenta que o Juízo
a quo
deveria ter suscitado conflito negativo de competência antes de extinguir o feito sem resolução de mérito.

Assim, requer a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao juízo de origem para que a questão da competência seja devidamente analisada.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 309053942), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência que visa anular atos da Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso que determinaram a interdição do Hospital das Clínicas de Comodoro e de sua sala de tomografia.

A ação foi inicialmente proposta perante a 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor da causa (R$ 1.412,00) e a competência absoluta prevista na Lei no 12.153/2009.

O cerne da controvérsia reside na extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade ativa da recorrente para litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública, para onde o processo foi remetido após declínio de competência.

Compulsando os autos, observa-se que toda a controvérsia processual tem origem em um único fator:
a inadequação do valor atribuído à causa pela parte autora, ora recorrente
.

Verifica-se que o valor atribuído à causa foi de
R$ 1.412,00
(mil quatrocentos e doze reais), montante manifestamente
incompatível
com a relevância econômica da demanda, que busca anular atos administrativos da Vigilância Sanitária que determinaram a interdição de um hospital inteiro e de sua sala de tomografia, serviços essenciais para uma população de aproximadamente 20.000 habitantes.

A adequação do valor da causa é imperativo legal que decorre do art. 292 do Código de Processo Civil (CPC), devendo corresponder ao conteúdo econômico da demanda.

No caso, é evidente que o benefício econômico pretendido com a anulação dos atos administrativos que interditaram o hospital e sua sala de tomografia é muito superior ao valor indicado.

Assim, o valor irrisório atribuído à causa foi determinante para o declínio de competência da justiça comum para o Juizado Especial da Fazenda Pública, onde a empresa não possui legitimidade para atuar.

Nesse contexto, quatro aspectos merecem destaque quanto à inadequação do valor atribuído à causa:

a)
Correspondência com o conteúdo econômico da demanda
: O valor da causa deve refletir o benefício econômico pretendido.

No caso, a manutenção do funcionamento do hospital e da sala de tomografia representa um valor econômico substancial, considerando o faturamento mensal do estabelecimento, os contratos com o SUS e com a Prefeitura Municipal, além do investimento realizado na aquisição e instalação do equipamento de tomografia.

b)
Definição da competência
: O valor irrisório atribuído à causa (R$ 1.412,00) foi determinante para o declínio de competência da justiça comum para o Juizado Especial da Fazenda Pública, onde a empresa não possui legitimidade para atuar.

Se o valor da causa fosse adequadamente fixado, ultrapassaria certamente o limite de 60 salários mínimos previstos na Lei no 12.153/2009, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

c)
Boa-fé processual
: A atribuição de valor adequado à causa é uma manifestação do princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5o do CPC, evitando manobras para escolha de foro ou para redução de custas processuais.

d)
Impacto nas custas e honorários
: O valor da causa serve de base para o cálculo de custas processuais e honorários advocatícios, de modo que sua fixação em patamar muito inferior ao real conteúdo econômico da demanda implica em prejuízo ao erário e aos profissionais envolvidos.

Conforme já consignado, a recorrente não comprovou sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nem demonstrou ser optante pelo Simples Nacional, o que inviabiliza sua atuação no âmbito dos Juizados Especiais.

Ademais, a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 485, §3o, do Código de Processo Civil.

O argumento da recorrente quanto à necessidade de suscitar conflito negativo de competência não procede, pois não houve conflito entre juízos: o juízo da 1a Vara Cível e Criminal apenas declinou corretamente para o Juizado Especial, e este não se declarou incompetente, mas apenas reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, conforme o artigo 2o, §4o, da Lei no 12.153/2009, e não se altera em razão da ilegitimidade ativa da parte.

Assim, a solução adequada seria o ajuizamento de nova ação perante o juízo competente, com a devida correção do valor da causa, afastando a competência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025